Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. MAJORANTE DO INC. III DO § 1o DO ART. 302 E DELITO DO ART. 305, DO CTB. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO. SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA.

I - Preserva-se a condenação do agente que violou o dever objetivo de cuidado, agindo de forma imprudente ao ingressar na faixa em que trafegava o automóvel das vítimas, sem considerar a velocidade desse carro e o tempo que teria para fazer a conversão do caminhão até o retorno, provocando acidente de trânsito que causou lesões corporais em todos os ocupantes do veículo das vítimas.

II - A causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, III, do CTB está suficientemente demonstrada, na medida em que o réu poderia ter permanecido no local e providenciado o necessário socorro para as vítimas, fixando isolada a tese defensiva de que o réu foi ameaçado por outros condutores e por isso fugiu do local.

III - O crime de evadir-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal, descrito no art. 305 do CTB ficou comprovado, pois como admitido pelo réu, ele saiu do local do acidente, implicando na ausência de perícia no seu veículo.

IV - Não há que se falar em bis in idem entre a causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, III, do CTB e a condenação pelo crime do art. 305, da mesma lei, tendo em vista que o apelante agiu com desígnios autônomos.

V - Para a configuração do princípio da consunção é necessário que o primeiro crime constitua meio para a execução do segundo delito. O delito de evasão do local acidente (art. 305 do CTB) e a causa de aumento referente à omissão de socorro (art. 302, § 1o, III, CTB) constituem condutas distintas, autônomas e foram praticadas com dolos diversos.

VI - Tratando-se de norma de aplicação obrigatória, inviável o pleito defensivo de afastamento da pena acessória.

VII – Havendo pedido expresso na denúncia e alegações finais, prova suficiente do valor do prejuízo material, consistente em três orçamentos para o reparo do veículo das vítimas, acostado ao feito antes da audiência de instrução e julgamento, sendo certo que com a conduta culposa o réu deu causa a acidente de trânsito que determinou lesões corporais em quatro vítimas, deve ser condenado ao pagamento de reparação mínima dos danos materiais e morais que causou.

VIII - Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do MP provido.